Tribunal: TJSP
Processo: 2207315-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contrato de mútuo – Exceção de pré-executividade – Excesso de execução - Alegação de abusividade no tocante dos cálculos apresentados pelo exequente, dissonantes dos índices estabelecidos em contrato – Rejeição – Acerto – Questão que não envolve matéria cognoscível de ofício e demanda dilação probatória – Nesta hipótese, excesso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Contrato de mútuo – Exceção de pré-executividade – Excesso de execução - Alegação de abusividade no tocante dos cálculos apresentados pelo exequente, dissonantes dos índices estabelecidos em contrato – Rejeição – Acerto – Questão que não envolve matéria cognoscível de ofício e demanda dilação probatória – Nesta hipótese, excesso de execução que deve ser alegado por via de embargos, art. 917, inciso III, do CPC - Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.